Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702617-65.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE FENELON TORMIM APELADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CSDPDF, DISTRITO FEDERAL, BRUNO RAFAEL DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 24217805), interposta pela Impetrante, DANIELLE FENELON TORMIM, em face da sentença extintiva (ID 24217800), proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, cujo ato coator apontado teria sido praticado pela Senhora Presidente do CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – CSDPDF. O recurso foi conhecido e desprovido, consoante acórdão ID 34837326. Todavia, a apelante requer a desistência do recurso e respectiva homologação (ID 36755160). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. Contudo, o interregno para requerer a desistência é até o momento do julgamento do recurso. No mesmo sentindo, confira-se julgado desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL PROTOCOLADO APÓS O JULGAMENTO PELO COLEGIADO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Não havendo notícia do pleito da desistência recursal na data do julgamento do recurso de apelação, não há que se falar em omissão no v. acórdão quanto a este ponto. 3. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1403052, 07024910520218070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022.) – grifou-se. Destaque-se que a prestação jurisdicional foi entregue com o julgamento de mérito, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto. Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência, em razão do julgamento de mérito do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022 15:19:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador